Tribunal: TCU
Processo: 042.937/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1600/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.937/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Naira Monica Lima Rodrigues de Avis (XXX.560.402-XX); Niza Zulmira Ferreira Teixeira (XXX.384.892-XX); Otto Luiz Neutzling Caldasso (XXX.785.380-XX); Patricia Fernanda Lovato Freitas (XXX.822.868-XX); Patricia Garcia Stella Gobbo (XXX.411.648-XX); Paulo Ferreira de Carvalho Junior (XXX.466.686-XX); Rafael Kappler (XXX.083.220-XX); Raiane Lourdes de Lana Melo (XXX.624.462-XX); Reginilson Carvalho Andrade (XXX.421.602-XX); Renato Oliveira da Silva (XXX.335.662-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.